Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-15.2025.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000951-15.2025.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE BOA FE DE LOTES NO LOTEAMENTO PRAIA BELA DE TAIPUS DE FORA Advogado(s): CESAR BATISTA DE SANTANA, FLORDILON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança, com fulcro no Art. 10, da Lei Federal 12.016/2009. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o cabimento do mandado de segurança, notadamente a existência de direito líquido e certo e prova pré-constituída. III. Razões de decidir 3. O direito líquido e certo, exigido para a impetração do mandado de segurança, pressupõe prova documental plena, apta a demonstrar, de plano, a existência do direito alegado. 4. No caso concreto, há controvérsia relevante sobre a validade e os efeitos dos atos administrativos impugnados, bem como sobre os reflexos de decisão proferida em ação popular, demandando análise de fatos e documentos que exigem dilação probatória. 5. A necessidade de instrução mais aprofundada afasta a via mandamental, devendo a pretensão ser veiculada por ação ordinária própria. 6. Sentença mantida, com base no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, diante da ausência de prova pré-constituída e da inadequação da via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É incabível mandado de segurança quando ausente prova pré-constituída do direito alegado e quando a controvérsia posta demanda dilação probatória." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000951-15.2025.8.05.0114, em que figuram como Apelante ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE BOA FE DE LOTES NO LOTEAMENTO PRAIA BELA DE TAIPUS DE FORA e como Apelado MUNICIPIO DE MARAÚ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator